Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JULIANA FERREIRA DOURADO, ELISABETH DOURADO FERREIRA DE SOUZA, VIVIANE FERREIRA DOURADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 7o, § 6o, da Resolução CNJ 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ 482/2022 (“É vedada a apresentação pelo juízo da execução ao tribunal de requisição de pagamento sem a prévia intimação das partes quanto ao seu inteiro teor”), intimem-se as partes quanto ao inteiro teor da retificação do precatório (ID 75573824). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador